Tribunal: TJDFT
Processo: 0747433-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO INDICADO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos seus segurados. Art. 196 da Constituição Federal.
2. A recusa à realização de procedimentos não pode se dar sob o argumento de que o tratamento não está discriminado na Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS, notadamente porque o rol não é exaustivo.
3. É possível ao plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, por ser esta uma competência do médico que acompanha seu paciente, a quem cabe estabelecer o tratamento mais adequado à moléstia apresentada.
4. Em sede de agravo de instrumento, se a decisão agravada não tiver fixado honorários advocatícios, não se mostra possível a fixação de tal verba.
5. Agravo de instrumento desprovido.